Tribunal: TJSP
Processo: 2107125-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação pretendendo a anulação do procedimento administrativo que culminou na cassação do mandato do agravante. Tutela antecipada indeferida. O exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada e não teratológica inviabiliza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação pretendendo a anulação do procedimento administrativo que culminou na cassação do mandato do agravante. Tutela antecipada indeferida. O exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada e não teratológica inviabiliza alteração.
Recurso não provido.